Tribunal: STF
Processo: RE 100419
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-02
Data de publicação: 1984-10-02

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). OBRAS DE SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS:
OBRAS COMPLEMENTARES. ISENÇÃO: DECRETO-LEI N. 406/68, ARTIGO 11. LEI
COMPLEMENTAR N. 22/74.
SENDO OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO REALIZADOS PELA RECORRENTE
COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS, ESSENCIAIS
A SEGURANÇA DO TRAFEGO (ART-31 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO),
ENCONTRAM-SE ISENTOS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, A VISTA DO DISPOSTO
NO ART-11 DO DECRETO-LEI N. 406/68, POR SE INTEGRAREM NO CONCEITO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.